Tribunal: TJDFT
Processo: 0701091-78.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM DIVERSAS CONTAS-CORRENTES. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO ÀS EXCEÇÕES PREVISTAS NO ART 833 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a impugnação à penhora de seus ativos financeiros, ante o conjunto probatório insuficiente para comprovação do alegado (ID 47202308 – pg. 254).

2. O agravante alegou que foi bloqueado, via Sisbajud, o valor de R$ 9.169,51 (nove mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos) de suas contas bancárias. Aduziu ter apresentado impugnação à penhora, demonstrando que o valor bloqueado é impenhorável. No entanto, teve o desbloqueio indeferido pelo juízo de origem. Sustentou que os valores são utilizados em caráter alimentar, posto que oriundos de seu trabalho, e tem como principal destinação o pagamento da escola de sua filha. Alegou tratar-se de montante impenhorável, posto que guardado em caderneta de poupança, em valor inferior a 40 salário mínimos. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao Agravo e, no mérito, pelo reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Custas recolhidas (ID 47202307). Contrarrazões não apresentadas.

4. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021) prevê, em seu art. 80, que é cabível o agravo de instrumento contra decisão: que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis e não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.

5. A Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal ampliou as hipóteses autorizadoras de interposição de agravo de instrumento, dispondo que: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”.

6. Na hipótese, tratando-se de insurgência contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, cabível o conhecimento do agravo de instrumento.

7. As hipóteses do art. 833, incisos IV e X do CPC são claras ao estabelecer que são impenhoráveis os valores recebidos a título de proventos e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O agravante teve bloqueados valores em contas bancárias de 9 (nove) instituições diferentes (ID 47202308 – págs. 221/228). Devidamente intimado a comprovar a origem de tais valores, anexou aos autos os documentos de ID 47202308, págs. 247/251, referente a valores bloqueados em três instituições bancárias, não havendo qualquer discriminação do nome da instituição, do período a que se refere, do tipo de conta, bem como da origem dos valores. Assim, não restou comprovado que o numerário bloqueado está acobertado pelas hipóteses dos incisos IV e X do art. 833 do CPC. Decisão de penhora de valores mantida.

8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

9. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.

10. A Súmula servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.